Tribunal: TJSP
Processo: 2034319-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – Decisão que determinou a exclusão da corré agravada - Legitimidade passiva reconhecida – Teoria da asserção – No mais, limitação das testemunhas efetivada em conformidade com a lei pelo Magistrado, que é o destinatário da prova - Recurso parcialmente provido.